Tribunal: TJSP
Processo: 1033071-06.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. Seguro saúde. Cobertura internacional. Despesas reclamadas superiores a 800 (oitocentos) mil reais. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Perícia como meio de prova fundamental à solução da controvérsia. Caráter emergencial ou eletivo da intervenção cirúrgica, gravidade da patologia, bem como averiguação da existência (ou não) de procedimento idêntico ou de equivalente eficácia em

Ementa:
APELAÇÃO. Seguro saúde. Cobertura internacional. Despesas reclamadas superiores a 800 (oitocentos) mil reais. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Perícia como meio de prova fundamental à solução da controvérsia. Caráter emergencial ou eletivo da intervenção cirúrgica, gravidade da patologia, bem como averiguação da existência (ou não) de procedimento idêntico ou de equivalente eficácia em território nacional. Elementos que demandam a tecnicidade da modalidade probatória denegada para sua aferição. Desdobramentos do caso que ademais transparecem a prematuridade do julgamento. Reabertura da fase instrutória que se impõe.
Sentença anulada. RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO, RECURSO DO REQUERENTE PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033071-06.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é parte recorrente
Renato Cifali, é a parte recorrida Sompo Saude Seguros Saude S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado,
proferir a seguinte decisão: DERAM POR PREJUDICADO o recurso autoral e
DERAM PROVIMENTO ao recurso da operadora para cassar a r. sentença e determinar
o retorno dos autos à primeira instância, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033071-06.2019.8.26.0100 - Voto no: 4977*bc 2/6
Voto no: 4977
Apelação no: 1033071-06.2019.8.26.0100
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Central Cível
Vara de origem: 2a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Renato Acacio de Azevedo Borsanelli
Recorrente: Renato Cifali
Recorrido(a): Sompo Saude Seguros Saude S/A
APELAÇÃO. Seguro saúde. Cobertura internacional. Despesas
reclamadas
superiores
a
800
(oitocentos)
mil
reais.
Cerceamento de defesa. Ocorrência. Perícia como meio de
prova fundamental à solução da controvérsia. Caráter
emergencial ou eletivo da intervenção cirúrgica, gravidade da
patologia, bem como averiguação da existência (ou não) de
procedimento idêntico ou de equivalente eficácia em território
nacional. Elementos que demandam a tecnicidade da
modalidade
probatória
denegada
para
sua
aferição.
Desdobramentos do caso que ademais transparecem a
prematuridade do julgamento. Reabertura da fase instrutória
que se impõe.
Sentença anulada. RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO,
RECURSO DO REQUERENTE PREJUDICADO.
Trata(m)-se de recurso(s) de apelação interposto(s) contra a r. sentença
de fls. 350/352, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para condenar a
requerida ao reembolso de despesas médicas ocorridas no exterior, assim como aos
danos morais supostamente experimentados pela negativa.
R. sentença, prolatada , cujo dispositivo se colaciona a seguir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033071-06.2019.8.26.0100 - Voto no: 4977*bc 3/6
"Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE procedente o
pedido para CONDENAR a ré a reembolsas as despesas
médicas, comprovadas às fls. 190, 191, 192, 193, 194, 195 e
196, atualizadas desde o desembolso, com base na Tabela
Prática do TJSP e juros de mora a contar do trânsito em julgado.
CONDENO, ainda, a ré a pagar danos morais ao autor, no
importe de R$ 10.000,00, a ser atualizado ( sumula 362 do STJ)
e com juros de mora do trânsito em julgado. Ante a
sucumbência mínima do autor, arcará o réu com as custas e
despesas processuais, bem como com honorários advocatícios
que fixo, em favor do procurador do autor, em 10% do valor da
condenação. P.R.I. ".
No presente instante, inconformadas, recorrem ambas as partes, seja a
requerida (ao pugnar pela nulidade do julgado, pelo respeito à cobertura contratada e
pelo reconhecimento da impertinência do dever de reparação moral), seja o requerente
(ao perseguir a ampliação dos valores suscetíveis de reembolso).
Recursos tempestivos e com preparo (fls. 393 e seguintes, e 403
seguintes).
Contrarrazões às fls. 436 e seguintes, e 453 seguintes.
O recurso está formalmente em ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033071-06.2019.8.26.0100 - Voto no: 4977*bc 4/6
É o relatório.
O recurso da requerida merece PROVIMENTO, tido por
PREJUDICADO o recurso interposto pela parte requerente.
A r. sentença apelada, respeitada a convicção do(a) MM. juiz(a) de
primeiro grau, deve ser ANULADA.
Da leitura dos autos extrai-se que impróprio desponta o apego à prova
pericial realizada há mais de dois anos, em outro processo, em contexto fático, frise-se,
distinto ao ora trazido para análise deste colegiado.
É dizer que o atual panorama remonta em substituição de dispositivo
ventricular.
Nota-se ainda que o caráter eletivo ou emergencial da intervenção não se
enxerga inequívoco, tanto menos se constatam indícios da existência (ou não) de
procedimento idêntico ou de equivalente eficácia em território nacional: sabedor do
valor vultoso do tratamento, dos diversos anos que se passaram desde a implantação do
dispositivo inicial, bem como da iniciativa da parte requerente em com os custos arcar,
independentemente de aviso e/ou autorização da operadora recorrente.
Panorama último que demanda melhor elucidação, sob pena de prestígio
à abusividade e /ou oportunismo (por qualquer das litigantes, frise-se) e que autorizam
interpretar que prematura foi a prolação sentencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033071-06.2019.8.26.0100 - Voto no: 4977*bc 5/6
Feitas estas ponderações e sabedor que o imediato julgamento do feito
implicaria em prejuízo ao contraditório, solução outra não há senão anular o julgado
para determinar a remessa dos autos à primeira instância para reabertura da
instrução/realização de prova pericial.
Destarte, o recurso de apelação da operadora de saúde deve ser
PROVIDO para cassar a r. sentença e viabilizar o retorno dos autos à produção de
prova pericial requerida (a ser custeada pela operadora frise-se), consequentemente
tida por PREJUDICADA a insurgência recursal também ofertada pelo requerente.
Em continuidade, considerando que o presente recurso está sendo
provido para fins de anulação da r. sentença, não é caso de se impor à parte recorrida a
condenação ao pagamento de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), em especial
porque o decreto de anulação revoga integralmente o julgado, inclusive no tocante à
distribuição da sucumbência tal qual operada foi.
Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração
destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões
relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a
individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário
ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes
observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033071-06.2019.8.26.0100 - Voto no: 4977*bc 6/6
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU POR PREJUDICADO o
recurso autoral e DOU PROVIMENTO ao recurso da operadora para cassar a r.
sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)